Tribunal: TJDFT
Processo: 0746080-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746080-38.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ AGRAVADO: CONDOMINIO DA RUA 21 NORTE LOTE 01 DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ANA PAULA LUSTOSA QUEIROZ, contra a decisão desta Relatoria que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o qual tem por objeto a decisão proferida sob o ID 253034200, nos autos de origem, por meio da qual o d. Juízo de primeiro grau determinou ao CONDOMÍNIO agravante que se abstenha de impedir, por meios diretos ou indiretos, o acesso de visitantes, hóspedes, e locatários da Unidade 503, desde que previamente autorizados e identificados pela agravada junto à administração condominial, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões de agravo interno (ID 77735547), a agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou em convenção condominial desatualizada, que omitira o parágrafo único do art. 48, que alterou a destinação do edifício para uso misto, admitindo atividades empresariais individuais e limitadas. Argumenta que o art. 51, alínea “a”, veda apenas a sublocação ou o fracionamento da unidade, inexistindo proibição à locação residencial por temporada, regulada pela Lei no 8.245/91. Alega que os contratos de temporada celebrados atendem à legislação aplicável e à convenção vigente, sendo previamente comunicados à administração do condomínio, com controle de acesso e sem uso das áreas comuns. Ressalta que a locação temporária tem caráter residencial e solidário, e é destinada à complementação da renda utilizada no custeio do tratamento oncológico de seu genitor, que não possui plano de saúde. Defende que o síndico induziu o juízo em erro ao juntar documento desatualizado/inválido, e utilizar o grupo de WhatsApp do condomínio para impor restrições ilegais ao seu direito de propriedade e de convivência familiar. Alega que a suspensão da liminar ofende a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia e a função social da propriedade, pois impede o exercício de atividade lícita e compromete o tratamento médico de seu pai. Com esses fundamentos, requer o juízo de retratação (art. 1.021, §2o, do CPC) para suspender os efeitos da decisão agravada, mantendo vigente a liminar concedida pela 1a Vara Cível de Águas Claras. Pede, ainda, o reconhecimento da má-fé processual do agravado, com aplicação da multa prevista nos arts. 80, III, e 81 do CPC, e o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e restabelecer a eficácia da tutela de urgência anteriormente deferida. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos processuais, admito o processamento do agravo interno. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, não se observa qualquer circunstância fática superveniente apta a justificar a retratação em relação à decisão agravada, que deferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo, consoante fundamentação lá encartada (ID 77590335): A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Acerca da temática objeto da tutela de urgência deferida na origem, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que, havendo cláusula na convenção de condomínio estabelecendo a destinação exclusivamente residencial das unidades, é lícita a proibição de locações por curto prazo, como as realizadas via Airbnb e outras plataformas digitais. Nesse panorama é o seguinte precedente: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. LOCAÇÃO FRACIONADA DE IMÓVEL PARA PESSOAS SEM VÍNCULO ENTRE SI, POR CURTOS PERÍODOS. CONTRATAÇÕES CONCOMITANTES, INDEPENDENTES E INFORMAIS, POR PRAZOS VARIADOS. OFERTA POR MEIO DE PLATAFORMAS DIGITAIS ESPECIALIZADAS DIVERSAS. HOSPEDAGEM ATÍPICA. USO NÃO RESIDENCIAL DA UNIDADE CONDOMINIAL. ALTA ROTATIVIDADE, COM POTENCIAL AMEAÇA À SEGURANÇA, AO SOSSEGO E À SAÚDE DOS CONDÔMINOS. CONTRARIEDADE À CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO QUE PREVÊ DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os conceitos de domicílio e residência (CC/2002, arts. 70 a 78), centrados na ideia de permanência e habitualidade, não se coadunam com as características de transitoriedade, eventualidade e temporariedade efêmera, presentes na hospedagem, particularmente naqueles moldes anunciados por meio de plataformas digitais de hospedagem. 2. Na hipótese, tem-se um contrato atípico de hospedagem, que se equipara à nova modalidade surgida nos dias atuais, marcados pelos influxos da avançada tecnologia e pelas facilidades de comunicação e acesso proporcionadas pela rede mundial da internet, e que se vem tornando bastante popular, de um lado, como forma de incremento ou complementação de renda de senhorios, e, de outro, de obtenção, por viajantes e outros interessados, de acolhida e abrigo de reduzido custo. 3. Trata-se de modalidade singela e inovadora de hospedagem de pessoas, sem vínculo entre si, em ambientes físicos de estrutura típica residencial familiar, exercida sem inerente profissionalismo por aquele que atua na produção desse serviço para os interessados, sendo a atividade comumente anunciada por meio de plataformas digitais variadas. As ofertas são feitas por proprietários ou possuidores de imóveis de padrão residencial, dotados de espaços ociosos, aptos ou adaptados para acomodar, com certa privacidade e limitado conforto, o interessado, atendendo, geralmente, à demanda de pessoas menos exigentes, como jovens estudantes ou viajantes, estes por motivação turística ou laboral, atraídos pelos baixos preços cobrados. 4. Embora aparentemente lícita, essa peculiar recente forma de hospedagem não encontra, ainda, clara definição doutrinária, nem tem legislação reguladora no Brasil, e, registre-se, não se confunde com aquelas espécies tradicionais de locação, regidas pela Lei 8.245/91, nem mesmo com aquela menos antiga, genericamente denominada de aluguel por temporada (art. 48 da Lei de Locações). 5. Diferentemente do caso sob exame, a locação por temporada não prevê aluguel informal e fracionado de quartos existentes num imóvel para hospedagem de distintas pessoas estranhas entre si, mas sim a locação plena e formalizada de imóvel adequado a servir de residência temporária para determinado locatário e, por óbvio, seus familiares ou amigos, por prazo não superior a noventa dias. 6. Tampouco a nova modalidade de hospedagem se enquadra dentre os usuais tipos de hospedagem ofertados, de modo formal e profissionalizado, por hotéis, pousadas, hospedarias, motéis e outros estabelecimentos da rede tradicional provisora de alojamento, conforto e variados serviços à clientela, regida pela Lei 11 .771/2008.7. O direito de o proprietário condômino usar, gozar e dispor livremente do seu bem imóvel, nos termos dos arts. 1 .228 e 1.335 do Código Civil de 2002 e 19 da Lei 4.591/64, deve harmonizar-se com os direitos relativos à segurança, ao sossego e à saúde das demais múltiplas propriedades abrangidas no Condomínio, de acordo com as razoáveis limitações aprovadas pela maioria de condôminos, pois são limitações concernentes à natureza da propriedade privada em regime de condomínio edilício. 8. O Código Civil, em seus arts. 1.333 e 1.334, concede autonomia e força normativa à convenção de condomínio regularmente aprovada e registrada no Cartório de Registro de Imóveis competente. Portanto, existindo na Convenção de Condomínio regra impondo destinação residencial, mostra-se indevido o uso de unidades particulares que, por sua natureza, implique o desvirtuamento daquela finalidade (CC/2002, arts. 1.332, III, e 1.336, IV). 9. Não obstante, ressalva-se a possibilidade de os próprios condôminos de um condomínio edilício de fim residencial deliberarem em assembleia, por maioria qualificada (de dois terços das frações ideais), permitir a utilização das unidades condominiais para fins de hospedagem atípica, por intermédio de plataformas digitais ou outra modalidade de oferta, ampliando o uso para além do estritamente residencial e, posteriormente, querendo, incorporarem essa modificação à Convenção do Condomínio. 10. Recurso especial desprovido. (STJ - REsp: 1819075 RS 2019/0060633-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2021 RSTJ vol. 262 p. 834) (grifo nosso) Na hipótese, a convenção condominial (ID 77545194) prevê, in verbis: Art. 48 O Condomínio destina-se exclusivamente a fins residenciais, sendo expressamente proibido usá-lo para fins de qualquer outra natureza. Dessa forma, a decisão recorrida, ao deferir a tutela de urgência vindicada pela agravada, permitindo que esta celebre contratos de locação de curta duração por plataformas digitais em edifício de destinação exclusivamente residencial, prevista em convenção, afastou-se do entendimento jurisprudencial consolidado. Portanto, em juízo de cognição sumária, constata-se, a partir dos elementos e documentos trazidos aos autos, a presença da probabilidade de provimento do recurso, bem como do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente da utilização comercial da unidade, em afronta à segurança e ao sossego da coletividade condominial. Tais circunstâncias justificam o sobrestamento da eficácia da r. decisão agravada. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Saliento que os fundamentos acima são suficientes para conduzir a análise do presente pedido de retratação. No caso em apreço, é incontroverso que a agravante utiliza o imóvel para contratos de locação por temporada, de curta duração, caracterizados pela transitoriedade, eventualidade e temporariedade efêmera — atributos típicos de hospedagem ou hotelaria — conforme demonstram os contratos de IDs 77545195 e 77545196. Evidencia-se, portanto, nítida distinção entre a locação residencial e a prática exercida pela recorrente, impondo-se a harmonização do seu direito de propriedade com os direitos à segurança, ao sossego e à saúde das demais unidades que integram o Condomínio. Desse modo, a destinação exclusivamente residencial das unidades mostra-se incompatível com locações de curtíssimo prazo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONVENÇÃO. DESTINAÇÃO EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL. PREVISÃO. LOCAÇÃO. PRAZO INFERIOR A 90 (NOVENTA) DIAS. PROIBIÇÃO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 1.336, IV, DO CÓDIGO CIVIL. USO DE PLATAFORMAS DIGITAIS. ASPECTO IRRELEVANTE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Delimitação da controvérsia: saber se os condomínios residenciais podem ou não fixar tempo mínimo de locação das unidades autônomas ou até mesmo impedir a utilização de determinado meio para tal finalidade, a exemplo das plataformas digitais de hospedagem. 3. A disponibilização de espaços ociosos para uso de terceiros, seja de um imóvel inteiro ou de um único cômodo, pode ocorrer das mais variadas formas: por meio de plataformas digitais, por intermédio de imobiliárias, por simples panfletos afixados nas portarias dos edifícios, anúncios em classificados etc. 4. A forma por meio da qual determinado imóvel é disponibilizado para uso de terceiros não é o fator decisivo para que tal atividade seja enquadrada em um ou outro regramento legal. 5. A disponibilização de imóveis para uso de terceiros por meio de plataformas digitais de hospedagem, a depender do caso concreto, pode ser enquadrada nas mais variadas hipóteses existentes no ordenamento jurídico, sobretudo em função da constante expansão das atividades desenvolvidas por empresas do gênero. 6. Somente a partir dos elementos fáticos delineados em cada hipótese submetida à apreciação judicial - considerados aspectos relativos ao tempo de hospedagem, ao grau de profissionalismo da atividade, à destinação exclusiva do imóvel ao ocupante ou o seu compartilhamento com o proprietário, à destinação da área em que ele está inserido (se residencial ou comercial), à prestação ou não de outros serviços periféricos, entre outros - é que se afigura possível enquadrar determinada atividade em alguma das hipóteses legais, se isso se mostrar relevante para a solução do litígio. 7. O enquadramento legal da atividade somente se mostra relevante quando se contrapõem em juízo os interesses do locador e do locatário, do hospedeiro e do hóspede, enfim, daquele que disponibiliza o imóvel para uso e do terceiro que o utiliza, visando, com isso, definir o regramento legal aplicável à relação jurídica firmada entre eles. 8. Diversa é a hipótese em que o conflito se verifica na relação entre o proprietário do imóvel que o disponibiliza para uso de terceiros e o próprio condomínio no qual o imóvel está inserido, atingindo diretamente os interesses dos demais condôminos. 9. A exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, caracterizada pela eventualidade e pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao condomínio. 10. A afetação do sossego, da salubridade e da segurança, causada pela alta rotatividade de pessoas estranhas e sem compromisso duradouro com a comunidade na qual estão temporariamente inseridas, é o que confere razoabilidade a eventuais restrições impostas com fundamento na destinação prevista na convenção condominial. 11. O direito de propriedade, assegurado constitucionalmente, não é só de quem explora economicamente o seu imóvel, mas sobretudo daquele que faz dele a sua moradia e que nele almeja encontrar, além de um lugar seguro para a sua família, a paz e o sossego necessários para recompor as energias gastas ao longo do dia. 12. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.884.483/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, REPDJe de 02/02/2022, DJe de 16/12/2021.) Por conseguinte, apenas mediante expressa previsão na convenção condominial seria possível reconhecer a viabilidade de utilização das unidades nessa modalidade de locação. Na hipótese, a decisão agravada fundamentou-se na convenção condominial acostada ao ID 77545194, documento formalmente constituído, datado e registrado no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis, que expressamente estabelece a destinação exclusivamente residencial das unidades. Em seu agravo interno, a agravante juntou aos autos outro documento (ID 77736735), supostamente representativo de convenção, que permitiria destinação diversa da residencial. Todavia, o referido instrumento não contém data, assinaturas, registro em cartório, ou atas de assembleias que comprovem eventual deliberação, alterando o texto convencional vigente. Diante disso, ao impugnar a convenção apresentada pelo CONDOMÍNIO sob o argumento de estar desatualizada, incumbia à agravante demonstrar a existência de versão posterior que observe as formalidades registrais e seja válida, apta a autorizar a locação de curta duração. Em verdade, o recomendado seria a demonstração da evolução das regras coletivas, paulatinamente, desde o ato originário, suas respectivas assembleias, aditivos, e com respectivas datas e registros, tendo em vista a controvérsia que envolve o tema. Contudo, neste momento, em análise típica de cognição sumária, não se desincumbiu de tal ônus, prevalecendo, por ora, a presunção de vigência da convenção constante do ID 77545194, que está acompanhada das formalidades registrais. Consigne-se, ainda, que, embora a agravante alegue risco de perecimento de seu direito em razão de contrato firmado para o período de 24 de outubro de 2025, por 15 dias, não juntou qualquer documento que comprove a existência desse ajuste. Na ação originária e no presente recurso não se discute a destinação que a agravante interna dará aos frutos civis do seu patrimônio, mas tão somente as questões obrigacionais que lhe são inerentes. A questão de saúde de seu pai, embora grave, não se converte em preenchimento de risco de dano grave da ação, ou do recurso. O prejuízo de dano grave é, em verdade, o dano alegado, eventualmente a se consolidar, pela suposta atribuição de efeito suspensivo com base em convenção falsa/desatualizada, intencionalmente (alegadamente) apresentada pelo réu em sede de recurso, que impediria a locação já programada. Sendo este o caso, o dano não é de difícil reparação, eis que, ao final do processo, em cognição exauriente, restará demonstrado qual a convenção que deve prevalecer, se a apresentada pela autora/agrava interna, ou a do réu/agravante de instrumento, fazendo surgir o direito de postular eventuais perdas e danos em razão do dolo inequívoco de levar o Poder Judiciário ao erro com a juntada de documento que se sabia não ser idôneo. A própria suscitação de que há uma convenção, ou outra, que se encontra desatualizada ou inservível, é inviável de ser dirimida em cognição sumária, e desafia contraditório e eventual dilação probatória. Por enquanto, deve prevalecer aquela com os requisitos formais demonstrados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de retratação. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2025 às 11:13:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora